Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADO. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL PÚBLICO. DECRETO-LEI No 9.760/46. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE DO AGENTE E DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO VÁLIDO E EFICAZ. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. REAJUSTE MENSAL. INOCORRÊNCIA. TAXA ADMINISTRATIVA. DEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA. DEVIDA. FIADOR LOCATÍCIO. PRORROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE ATÉ A RESTITUIÇÃO DO BEM. ANUÊNCIA DO FIADOR. SÚMULA 214 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor.
1.1. Verificado que, no caso, o magistrado não analisou a ilegalidade do reajuste mensal dos alugueres resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar acolhida.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
3. O litígio trazido a julgamento envolve discussão unicamente entre particulares, sem que haja qualquer interesse da União na lide, ainda que envolva a locação de imóvel público federal. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada.
4. In casu, os locatários réus pretendem a declaração de nulidade de contrato de locação, sob o fundamento de incapacidade do agente e do objeto, por seu o imóvel público federal.
5. É vedada a locação de imóvel público federal em fim diferente do que lhe tenha sido prescrito. Inteligência do art. 79, § 2o, do Decreto-Lei no 9.760/46.
5.1. Considerando que, no caso, o contrato de locação no imóvel ora discutido não foi firmado com finalidade diferente daquela anteriormente definida no contrato de cessão de uso, é o negócio jurídico litigioso válido e eficaz.
6. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual.
6.1. A existência de contrato escrito entre as partes e a expressa determinação de aplicação de multa cominatória em caso de rescisão contratual antecipada afastam a alegação de ilicitude ou abuso da medida.
6.2. Pela força obrigatória do contrato, não há que se falar em ilegalidade do ajuste escalonado do valor dos alugueres e da obrigação de pagar as taxas administrativas e os acessórios do contrato de aluguel que foram estabelecidos e pactuados e livremente pelas partes, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.
7. A previsão contratual de prevalência da responsabilidade integral dos fiadores até a efetiva devolução do imóvel, com a qual anuiu os fiadores, afasta a defesa de limitação da fiança ao contrato originalmente subscrito. Inaplicabilidade da Súmula 214 do STJ.
8. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Preliminares de cerceamento de defesa e de litisconsórcio necessários rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença integralizada.